Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710411-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: SUPERMERCADO STAR MIX EIRELI - ME, DOUGLAS RODRIGUES MAGALHAES DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora